Tribunal: TJES
Processo: 5027225-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027225-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LOUREIRO AMANCIO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por MARIA DA PENHA LOUREIRO AMANCIO em face de DEUTSCHE LUFTHANSA AG e TAM LINHAS AÉREAS S.A. consistente em compelir as rés a indenização por danos materiais e morais supostamente sofridos.

Narra a requerente que adquiriu junto as rés passagens aéreas com destino a cidade de Paris, partindo da cidade de São Paulo/SP (GRU), em 29.05.2022 e retorno em 07.06.2022, chegando em São Paulo/SP (GRU), na data do dia 08.06.2022 e segundo afirma a parte autora, no voo de volta houve atraso para início ao embarque dos passageiros.

Segue narrando a parte autora, que diante do atraso, se dirigiu até o guichê de atendimento da primeira requerida e passou a informar que estava se dirigindo a cidade de Frankfurt, na Alemanha, para tomar sua escala para o voo com destino ao Brasil e que este voo estava previsto para decolar de Frankfurt às 21h e 25m e mesmo diante da explanação, sustenta a autora que a ré a manteve no voo atrasado com destino a cidade de Frankfurt, fazendo com que a requerente não chegasse a tempo de tomar o seu voo com destino ao Brasil.

Ao fim, aduz a requerente que em decorrência do atraso do voo, não chegou a tempo de tomar seu voo com destino ao Brasil, quando foi acomodada em voo que só partiria de Frankfurt com destino a São Paulo/SP, na data do dia 08.06.2022, chegando em São Paulo/SP, somente no dia 09.06.2022, com um atraso superior a 24 horas de seu voo original, e que ocasionou a perda de sua passagem no voo partindo da cidade de São Paulo/SP com destino a Vitória/ES, o que fez que adquirisse novas passagens aéreas com destino a Vitória/ES na quantia total de R$ 2.314,83.

Sentindo-se lesada ajuíza a presente para reparação dos danos.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que a)
CONDENOU
a
Requerida
:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

a pagar a
Requerente
:
MARIA DA PENHA LOUREIRO AMANCIO
,
indenização por danos materiais
no montante de R$ 2.314,83, (dois mil trezentos e catorze reais e oitenta e três centavos), a ser restituído com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso. a)
CONDENOU
a
Requerida
:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

a pagar
indenização por danos morais
a
Requerentes
:
MARIA DA PENHA LOUREIRO AMANCIO
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial em face da parte ré TAM LINHAS AÉREAS S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a doutrina e a jurisprudência brasileiras são firmes no sentido de considerar as falhas técnicas e mecânicas como situações de fortuito interno, decorrente dos riscos próprios à atividade econômica, portanto incapazes de afastar a responsabilidade civil do transportador.

No caso em apreço, restou incontroverso que o voo da parte autora sofreu significativo atraso, que acarretou, a perda da conexão no Estado de São Paulo, onde ocorreu a necessidade de remarcação para dia posterior, implicando em um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas (ID 17063297 e 17063298).

A ré DEUTSCHE LUFTHANSA AG por sua vez, consigna que o cancelamento derivou de problemas técnicos, contudo, a alegação ficou apenas no plano argumentativo, porque nada neste sentido foi comprovado pela requerida e mesmo comprovado, as alegações não prosperariam, de modo a afastar sua obrigação de reparar os danos alegados.

Dos autos observa-se que a falha da requerida não reside apenas no atraso do voo em si, mas sim na completa ausência de providências no sentido de prestar a assistência necessária a requerente, a ré não colaciona nada aos autos neste sentido, embora afirme que empreendeu todos os esforços possíveis para minimizar os problemas narrados.

Outrossim, não pode a parte requerida alegar problemas da infraestrutura aeroportuária, para não cumprir com o transporte aéreo contratado, porque eventuais dificuldades operacionais encontradas, integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para o consumidor.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)